Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702718-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESCARACTERIZADORES. 1. São válidas as conclusões do laudo pericial, por ser o perito dotado de conhecimento técnico apto a amparar a idoneidade de suas informações. 2. Não há nos autos elementos infirmadores da conclusão do perito judicial designado. Assim, deve prevalecer o laudo apresentado. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I a IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Na mesma linha de raciocínio, alegando negativa de prestação jurisdicional, porquanto não apreciados os argumentos aduzidos em sede de apelação; b) artigos 373, 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, sob o fundamento de que a perícia considerada para determinação dos valores apresentados a título de aluguéis devidos entre os anos de 1997 e 2007, não cumpriu seu mister, porquanto teria ficado restrita a meros cálculos aritméticos. Assevera, também, que a turma julgadora deixou de considerar os valores confessados pelo embargado e que, assim, independeriam de prova. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante ao valor estabelecido para a indenização pelos lucros cessantes. No aspecto, colaciona julgados do STJ, do TJRJ e deste TJDFT, em abono à tese expendida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 373, 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado chegou à conclusão de que: “No tocante à alegada confissão de que o aluguel para o mês de agosto mencionado possuía valor maior, entendo que o valor relativo a um único mês não pode servir de baliza para a conclusão do valor devido a título de aluguel para todo o período, especialmente quando se trata de um longo período de 10 anos (...). Ademais, em sua impugnação (ID 7385812, pág. 10) a agravante/executada não indicou exatamente o valor que entende devido, apenas insurgindo-se de forma genérica. Dessa forma, reputo por válidas as conclusões do laudo pericial, por ser o perito dotado de conhecimento técnico apto a amparar a idoneidade de suas informações” (ID Num. 10237688 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no que tange ao alegado dissenso pretoriano, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que a invocada divergência jurisprudencial não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Ressalte-se que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029